Tribunal: TJSP
Processo: 1001493-50.2024.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:
DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. I. Caso em Exame. Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra Ana Celia da Costa Silva Soares, ocupante de imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida, alegando ocupação irregular e fraude no programa por agentes públicos. Requer a nulidade da posse e reintegração do imóvel ao

Ementa:
DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. I. Caso em Exame. Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra Ana Celia da Costa Silva Soares, ocupante de imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida, alegando ocupação irregular e fraude no programa por agentes públicos. Requer a nulidade da posse e reintegração do imóvel ao programa. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em (i) alegação de fraude na concessão do imóvel e (ii) abandono do imóvel pela requerida, desrespeitando as normas do programa. III. Razões de Decidir. 3. A alegação de fraude não foi comprovada, pois a aquisição do imóvel pela ré ocorreu antes das supostas fraudes. 4. A ré demonstrou boa-fé na aquisição e uso do imóvel, tendo sido vítima de coação, conforme boletim de ocorrência e ação de reintegração de posse. IV. Dispositivo. 5. Recurso de Apelação desprovido.